Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004395-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAYVID LUIZ DA SILVA - CPF: 012.830.721-81 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004395-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DAYVID LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO – ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DESUMANA OU DEGRADANTE – AMPLIAÇÃO DA EFICÁCIA DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – IMPOSSIBILIDADE – EFICÁCIA INTER PARTES DA DECISÃO – APLICABILIDADE RESTRITA AOS PRESOS DO INSTITUTO PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONDIÇÃO INDIGNA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui eficácia
inter partes
, aplicando-se exclusivamente aos presos que cumpriam pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.

O desconto da pena diante de eventual situação desumana ou degradante não encontra guarida na Lei no 7.210/84, que prevê apenas o abatimento decorrente da participação em atividade laborativa ou estudantil.

O simples fato de a unidade prisional abrigar quantidade de presos superior ao número de vagas não necessariamente comprova a sua incapacidade de oferecer condições mínimas para o cumprimento das penas, tampouco representa fundamento válido à concessão de benefícios executórios aos reclusos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004395-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DAYVID LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DAYVID LUIZ DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0015761-97.2014.8.11.0002, que indeferiu o pedido de cômputo em dobro do período em que esteve encarcerado na Penitenciária Central do Estado (
cf. Id. n.o 166988154
).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
em razão das condições degradantes e desumanas pelas quais o reeducando DAYVID LUIZ DA SILVA foi submetido a cumprir sua reprimenda na Penitenciária Central do Estado, no período de 15.01.2011 a 28.02.2013 e 20/01/2018 a 18/08/2021, ele tem direito à redução de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do tempo real de reprimenda expiada
”
(
cf. Id. n.o 160519165
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 160519167)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 160519168
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 166078740).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004395-35.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que o reeducando,
DAYVID LUIZ DA SILVA,
cumpre pena unificada de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de furto qualificado, roubo majorado e latrocínio.

Entre as datas de
15 de janeiro de 2011
a
28 de fevereiro de 2013
e
20 de janeiro de 2018
a
18 de agosto de 2021
, o agravante permaneceu custodiado na Penitenciária Central do Estado.

Considerando indigna a condição a que o agravante foi submetido, a defesa pleiteou o cômputo em dobro do período em que esteve encarcerado na referida unidade prisional.

A tese defensiva se fundou em decisão proferida pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, nos autos do AgRg no RHC no 136.961/RJ, na qual determinou fosse considerado em dobro o período de cumprimento de pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu/RJ.

A decisão foi prolatada após uma série de inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acabou considerando o estabelecimento “
inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana
”.

A CIDH estabeleceu que o Estado deveria conferir meios para que, no prazo de seis meses a contar da decisão, fosse computado em dobro cada dia de privação de liberdade
cumprido no local
.

Importante registrar que a benesse se destinava apenas aos
reeducandos que não fossem acusados pela prática de crimes contra a vida, à integridade física, ou delitos sexuais
.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, tal resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui eficácia
inter partes
, aplicando-se
exclusivamente aos presos que cumpriam pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.

Isso porque o desconto da pena diante de eventual situação desumana ou degradante não encontra guarida na Lei no 7.210/84, que prevê apenas o abatimento decorrente da participação em atividade laborativa ou estudantil.

Portanto, resta claro que a decisão foi direcionada a uma
circunstância específica e excepcional
.

Ainda que fosse atribuída eficácia
erga omnes
à referida resolução, entendo que a benesse não poderia ser concedida no presente caso.

Como dito, o recorrente cumpre pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão pela prática de diversos crimes, dentre eles o de latrocínio, que, por si só, já violaria alguns dos requisitos elencados no AgRg no RHC no 136.961/RJ.

Além disso, em que pese ainda se encontre distante da ideal, é impossível comparar a situação do sistema penitenciário mato-grossense à constatada, à época, no Complexo Penitenciário de Bangu/RJ.

Como bem salientou o Juízo, as unidades prisionais do estado “
têm passado por constantes inspeções a fim de averiguar as condições vivenciadas pelos presos e a estrutura física das instalações
”, e não há qualquer procedimento que indique que a condição imposta aos recuperandos é desumana.

Embora tenha colacionado uma série de conteúdos jornalísticos para sustentar seus argumentos – que tratam essencialmente da superlotação do sistema penitenciário de Mato Grosso – a defesa não apresentou elementos que confirmem que o agravante de fato experimentou situações degradantes no período em que cumpriu pena na Penitenciária Central do Estado.

Ora, o simples fato de a unidade prisional abrigar quantidade de presos superior ao número de vagas não necessariamente comprova a sua incapacidade de oferecer condições mínimas para o cumprimento das penas, tampouco representa fundamento válido à concessão de benefícios executórios aos reclusos.

Portanto, não há falar em cômputo em dobro da pena na forma do AgRg no RHC no 136.961/RJ.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023